Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-70.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018318-70.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (IMPETRANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, MM. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (IMPETRANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE HÉLIO PERINA JUNIOR, IMPONDO-LHE, CONTUDO, AS MEDIDAS CAUTELARES DE: I) COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, SALVO EXPRESSA DISPENSA; II) MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS; E III) PROIBIÇÃO DE CONTATO, POR QUALQUER MEIO, COM A VÍTIMA, SEUS FAMILIARES OU FUNCIONÁRIOS DE SUA FAZENDA. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, A SER CUMPRIDO SE O PACIENTE, POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER SEGREGADO, CONSIGNANDO-SE NELE AS OBRIGAÇÕES ANTES MENCIONADAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MAJORADA –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO –
ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, que demonstre, com lastro em elementos presentes nos autos, o risco que a liberdade do agente ofereceria à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Não demonstrado concretamente o risco que a liberdade do paciente acarreta à ordem pública, e constatado que se encontra em idêntica situação fático-processual à dos corréus a quem foi concedida liberdade provisória, é imperativa a revogação da prisão preventiva imposta, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hélio Perina Junior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Consoante relatado à p. 313 (Id. 27343960):

“
(...) Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), destacando que a medida extrema fundou-se na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ressaltam que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente sem detalhar de forma individualizada a conduta de cada suspeito, redundando na prolação de decisão vazia de fundamentação, pois fundada em meras afirmações atinentes ao modus operandi do grupo criminosa e à necessidade de evitar reiteração delitiva.

Sustentam que o favorecido não conhece a vítima e jamais manteve contato com ela ou qualquer de seus familiares, salientando que esteve na cidade de Guiratinga/MT por motivos alheios ao fato criminoso, existindo contra si unicamente o registro de hospedagem em um hotel da cidade, “prova subjetiva e refutável, para atribuir um suposto crime a alguém”.

Afirmam, ademais, que o paciente não possui qualquer grau de periculosidade, pois é pessoa de bons antecedentes, réu primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, e nunca colocou óbice à instrução processual.

Além disso, asseveram que o insurgente se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior, a quem o impetrado concedeu liberdade provisória.

Reforçam que ao caso é cabível a conversão da medida extrema por cautelares diversas (CPP, art. 319), cuja negativa não foi justificada pela decisão impugnada.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão decretada em desfavor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-48 – Id. 26347995).

Juntam documentos (pp. 49-294) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
, às 313-315 (Id. 27343960).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 320-324 (Id. n. 28127998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 326-337 – Id. 29433963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020